Tribunal: STF
Processo: HC 223251
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO ÓRGÃO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO: TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA ELEITA: INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 768.795/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, ante a prática, por duas vezes, do crime do art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva e rejeitou os embargos de declaração opostos na sequência. 



    4. No STJ, o Relator conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento. Embargos de declaração não foram acolhidos. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 17/08/2022.



    5. Inconformada, a defesa, em 02/09/2022, formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Relator. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir prova suficiente da autoria delitiva. Argumenta que as testemunhas ouvidas na fase de instrução eram suspeitas. Aponta violação ao princípio da congruência, uma vez reconhecidos circunstância agravante e concurso material sem pedido expresso do Ministério Público. Afirma ser caso de continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal. Sustenta não existir prova do efetivo prejuízo às vítimas, valorado como consequência dos crimes na primeira etapa da dosimetria, de modo que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal.



    7. Pretende, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito desta impetração. No mérito, postula o reconhecimento da nulidade arguida a respeito da prova testemunhal, anulando-se os atos processuais a partir da audiência de instrução, ou, subsidiariamente, a absolvição do paciente por falta de provas, ou, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva, a exclusão da agravante do art. 61, inc. II, al. “g”, do Código Penal e a definição da pena-base no mínimo legal.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato dito coator, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do agravo regimental, ante o óbice do verbete nº 182 da Súmula daquela Corte, ou seja, a ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais não fora conhecida a impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, a condenação transitou em julgado em 17/08/2022, e esta impetração foi protocolada apenas em 02/09/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator